Tribunal: TJDFT
Processo: 0729231-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE.
1. Se a questão posta é resolvida por meio de provimento de natureza interlocutória, a decisão que exclui uma das partes demandadas da relação processual é passível de devolução a reexame via agravo de instrumento, consoante preceitua o artigo 1.015, inciso VII, do CPC.
2. Em se tratando de decisão de cunho meramente declaratório por meio da qual um dos litisconsortes é excluído da lide, não há que se falar em proveito econômico, atraindo a regra do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil para fins de fixação da verba honorária por apreciação equitativa.
3. Recurso provido.